Tribunal: STF
Processo: RE 1559539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, no cumprimento de sentença coletiva promovido por associados da ANSEF, homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição até o julgamento final de agravo de instrumento anterior, pendente de apreciação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Definir se a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado viola as disposições constitucionais e legais sobre precatórios e desrespeita a ordem cronológica de pagamentos e as prerrogativas da Fazenda Pública.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Para fins de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o regime constitucional, instrumentalizado pelas regras processuais, à luz do art. 100, §5º, da CF c/c art. 910, §1º, do CPC, exige o trânsito em julgado da decisão que rejeita os embargos à execução, equivalente à impugnação ao cumprimento de sentença, opostos em face da demanda executiva ajuizada pelo particular em face do Poder Público, admitindo-se, excepcionalmente, a expedição de precatório ou RPV em face de parcela incontroversa. 



    4. Não pairando controvérsia sobre os valores em si, já que os cálculos homologados foram elaborados pela própria executada e não foram impugnados pela parte exequente, é cabível a expedição dos precatórios/RPVs com ordem de restrição de pagamento até o ulterior julgamento definitivo do recurso que discute questões preliminares e prejudiciais (ilegitimidade ativa, nulidade da execução e prescrição), tratando-se de medida que salvaguarda o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário. (PROCESSO: 08094017120244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2024). Ressalva de posicionamento contrário do Relator.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     5. Agravo de instrumento desprovido.



    Tese de julgamento : Se não houver controvérsia sobre os cálculos, é cabível expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão que julga questões preliminares e prejudiciais à execução. 



    Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 100, §§ 1º e 5º; CPC, art. 910, §1º; Lei 14.436/2022, art. 29, I "b" e "c"; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 6º. 



    Jurisprudência relevante citada : STF, RE n. 1.205.530-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ- REsp n. 1.815.880/MT, relator Ministro Herman Benjamin; TRF-4, AG 5019896-57.2021.4.04.0000, Rel. Ana Raquel Pinto de Lima.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 100, §§ 1º e 5º da Constituição Federal.



    Afirma tratar-se de “cumprimento de sentença promovida pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL - ANSEF em favor dos substituídos em tela, visando ao pagamento de diferenças da GOE - Gratificação de Operações Especiais, a que fora condenada a União na ação coletiva de nº 0002329-17.1990.4.05.8000 , que tramitou na 2ª Vara Federal de Alagoas”.



    Argumenta que “[a]inda dentro do prazo de apresentar quesitos e assistente técnico, o juiz homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, ainda sem trânsito em julgado E COM PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807295-39.2024.4.05.0000”.



    Sustenta ser inviável a expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença e, “acaso, procedente, pode tornar totalmente controversos os valores aqui executados”.



    Discorre que “mesmo não tendo havido efeito suspensivo ao agravo a questão discutida nestes autos permanece controversa, devendo-se aguardar o deslinde dessa questão da a presente expedição do precatório suspensa”.



    Decido.



    Com razão a recorrente. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18). 



    Cabe registrar, por conveniente, que no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema nº 28 da Repercussão Geral, foi fixada a seguinte tese: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (grifo nosso).



    A orientação fixada nesse referido tema, entretanto, não se aplica ao caso dos presentes autos, pois aqui não se trata de parte incontroversa e autônoma de título executivo judicial transitado em julgado, uma vez pende o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela executada discutindo a dívida em sua integralidade, com fundamento em alegações de prescrição da pretensão executória, de nulidade da execução e de ilegitimidade ativa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública em relação à obrigação de pagar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente